Tribunal: TJBA
Processo: 8017141-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017141-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PESSOA IDOSA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ALZHEIMER. FÁRMACO INCLUÍDO NA RENAME. DONEPEZILA 5MG. BLOQUEIO DE VALOR ÍNFIMO INFERIOR AO PMVG. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.234 DO STF. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em favor de Damásio dos Santos, que determinou o bloqueio de valores de contas públicas para aquisição do medicamento Donepezila 5 mg, destinado ao tratamento da doença de Alzheimer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória que determinou o bloqueio de valores para aquisição de medicamento incorporado à RENAME, considerando o direito à saúde, o valor do bloqueio dentro dos parâmetros do PMVG e a forma de operacionalização do pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O medicamento Donepezila 5 mg integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo obrigação do ente público assegurar sua disponibilização regular, conforme previsto na legislação e na política nacional de assistência farmacêutica. 4. O valor bloqueado é reduzido, correspondente a R$ 126,75 para três meses de tratamento, estando dentro do limite do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) fixado pela CMED, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.234 (RE 1.366.243/SC). 5. Considerando a natureza essencial do medicamento, a necessidade de continuidade do tratamento sem interrupções e o reduzido valor envolvido, a expedição de alvará diretamente ao beneficiário mostra-se, a princípio, a medida mais célere e eficaz para assegurar o resultado útil da demanda, sem acarretar prejuízo relevante ao erário, especialmente diante do fato de a ação ser acompanhada pelo Ministério Público do Estado, na qualidade de autor da ação civil pública originária. 6. O princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais impõe a adoção de providências que garantam o direito à saúde, não podendo exigências formais inviabilizar o tratamento de pacientes em situação de vulnerabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A determinação de bloqueio de valores para aquisição de medicamento, desde que respeitados os limites do PMVG, é medida legítima para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional do direito à saúde.” ______________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 300 e 305. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Tema 1.234, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 23.02.2024; STF, RE 566471/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.12.2009; STJ, AgRg no RMS 41.954/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12.06.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8017141-07.2025.8.05.0000, oriundo do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro, tendo como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA em favor de DAMÁSIO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator. Sala das Sessões,. DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA